Tribunal: TJSP
Processo: 1016120-34.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Monitória. Compra e venda de mercadorias. Duplicatas sem aceite. Instrumentos de protesto Sentença de procedência. Apelo da ré. Sentença proferida antes de audiência de conciliação. Ausência de nulidade ou prejuízo. Partes que se podem compor a qualquer tempo. Mérito. Juros de mora e correção monetária que são devidos desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento. Sentença mantida.

Ementa:
Monitória. Compra e venda de mercadorias. Duplicatas sem aceite. Instrumentos de protesto Sentença de procedência. Apelo da ré. Sentença proferida antes de audiência de conciliação. Ausência de nulidade ou prejuízo. Partes que se podem compor a qualquer tempo. Mérito. Juros de mora e correção monetária que são devidos desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761678
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016120-34.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELVI
COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA, é apelado INPUT COMUNICAÇÃO VISUAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016120-34.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Voto: 45630
Apelação Cível No: 1016120-34.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Elvi Cozinhas Industriais Ltda
Apelado: INPUT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
Monitória.
Compra e venda de mercadorias.
Duplicatas sem aceite. Instrumentos de protesto
Sentença de procedência. Apelo da ré. Sentença
proferida antes de audiência de conciliação. Ausência
de nulidade ou prejuízo. Partes que se podem compor
a qualquer tempo. Mérito. Juros de mora e correção
monetária que são devidos desde o vencimento da
obrigação até o efetivo pagamento. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cuidam os autos de ação de monitória pela qual Input
Comunicação Visual Ltda. pede que a ré Elvi Cozinhas Industriais Ltda.
bustíveis seja condenada ao pagamento de R$ 8.324,46 representado por
duplicatas, sem aceite, levadas a protesto. A r. sentença rejeitou os embargos
e julgou procedente a ação monitória constituindo o título executivo judicial
[fls. 60/61]. Inconformada, apelou a requerida alegando preliminarmente
nulidade da r. sentença proferida sem prévia audiência de conciliação [fls.
69/74]. No mérito afirmou que os juros de mora e a correção monetária são
devidos apenas a partir da citação. Recurso processado, vieram as
contrarrazões [fls. 79/87].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016120-34.2019.8.26.0003 -Voto no
3
Sem razão a recorrente.
De início não há que se falar em nulidade da r. sentença
proferida sem a prévia audiência para tentativa de conciliação.
A conciliação é ato próprio das partes e pode ser feito a
qualquer momento e em qualquer fase processual, bastando que haja a
vontade dos litigantes. Bem por isso, a prolação da r. sentença não importou
em qualquer prejuízo às partes que, se quiserem, poderão compor a qualquer
momento.
No mérito, não logra melhor sorte a recorrente.
A correção monetária é devida desde o vencimento de cada
duplicata.
E sobre o tema, expressa Leonardo Pereira Lima que, pela
correção monetária, tem-se a “eliminação das distorções no valor da moeda,
para obtenção do seu valor real. Para correção monetária, geralmente toma-
se por base os índices de preços e do custo de vida, verificando-se os valores
reais e nominais do período a ser corrigido” [cf. Dicionário Enciclopédico
Comercial, vol. II, 2a edição, Ed. S.Paulo: Honor Editorial, 1969, p. 426].
O STJ a respeito decidiu que “a correção monetária visa
apenas a atualização do valor, procurando evitar o locupletamento ilícito e
injusto de quem quer que seja o credor ou devedor. Ela constitui princípio
jurídico aplicável a relações jurídicas de todas as espécies e de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016120-34.2019.8.26.0003 -Voto no
4
ramos do direito” [cf. STJ, REsp., no 29.677, Rel Min. Demócrito Reinaldo,
DJU 01.02.93].
Com relação aos juros de mora, esses são devidos a partir
do dia seguinte ao vencimento de cada título. Entendimento contrário
privilegiaria o devedor pela sua inadimplência, o que não se pode admitir.
Em caso semelhante o c. Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
“Em precedente representativo da controvérsia, julgado sob
o rito dos recursos repetitivos, versando sobre cheque cobrado via
ação monitória, o STJ firmou o entendimento de a correção monetária incide
a partir da data de emissão estampada na cártula (...)Embora o caso não
seja especificamente sobre cheque, tem-se que o referido precedente ilustra o
entendimento do STJ sobre a matéria, no sentido de que a correção
monetária, por não constituir nenhum acréscimo à dívida, senão mera
recomposição de seu valor, deve incidir desde o seu vencimento.
Quanto aos juros moratórios, também devem incidir desde o vencimento da
obrigação, pois o inadimplemento da obrigação, positiva e liquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (CC, art. 397)" (AgInt
no AREsp 1599736 Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J.
20.02.2020)
A r. sentença, portanto, merece total confirmação.
Desprovido o recurso, e diante do trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016120-34.2019.8.26.0003 -Voto no
5
desenvolvido, elevam-se os honorários advocatícios para 20% do valor da
condenação, nos termos do art. 85 §§2o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica